Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL (INSTRUMENTO CONTRATUAL) E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA (ARTS. 320, 321 E 330, §2o, CPC). EXIBIÇÃO INCIDENTAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: INADEQUAÇÃO QUANDO O DOCUMENTO É PRESSUPOSTO PARA A FORMULAÇÃO DE PEDIDO CERTO E ESPECÍFICO. TEMA 411 DO STJ INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO; PERTINÊNCIA DA LÓGICA DO TEMA 648 DO STJ (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO). SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação revisional de contrato bancário e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia (arts. 330, I, e 485, I, CPC), e indeferiu a gratuidade de justiça.
2. A sentença concluiu pela falta do instrumento contratual e pelo não atendimento integral da emenda, especialmente, quanto à comprovação de requerimento administrativo/negativa do banco para obtenção do contrato, reputado indispensável à delimitação de pedidos certos e específicos (art. 330, §2o, CPC).
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (1) a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis e se apresentou a delimitação mínima exigida para ações revisionais; (2) houve cumprimento efetivo das determinações de emenda (art. 321 do CPC) e observância do dever de cooperação; (3) a invocação de exibição incidental e inversão do ônus supre a ausência de documento essencial.
III. Razões de decidir.
4. Em ações revisionais bancárias, o contrato é documento indispensável à propositura, visto que viabiliza a individualização das cláusulas e a quantificação do valor incontroverso, conforme o art. 320 e o art. 330, §2o, do CPC; a ausência do instrumento somada ao não cumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da exordial (arts. 321 e 330, CPC).
5. A exibição incidental (ou a inversão do ônus) não substitui condição estrutural da demanda quando o documento é pressuposto para tornar o pedido certo e determinado, distinção que afasta, na hipótese, o manejo probatório como sucedâneo de requisito de admissibilidade da inicial.
6. No caso concreto, a Autora foi reiteradamente intimada a comprovar o requerimento administrativo/negativa do banco e a sanar a ausência do contrato, mas não atendeu à determinação no prazo, o que corrobora a conclusão pela inépcia e pela extinção sem resolução do mérito (arts. 321 e 485, I, CPC).
7. A invocação do Tema 411 do STJ não se mostra útil no cenário delineado, porque não há prova da diligência administrativa mínima e porque, na espécie, o contrato não figura apenas como prova, mas como pressuposto de inteligibilidade do pedido revisional; ao reverso, a orientação do Tema 648 do STJ reforça a necessidade de requerimento administrativo para a via adequada de exibição.
8. A Súmula 381 do STJ impede o conhecimento de ofício de abusividades em contratos bancários, o que reforça a necessidade de delimitação pontual das cláusulas impugnadas — providência inviável sem o contrato.
9. A jurisprudência do TJDFT consolidou que a ausência do instrumento contratual, somada ao descumprimento da ordem de emenda, autoriza o indeferimento da petição inicial e a manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito (v.g., Acórdão 1966525).
10. A preliminar de ausência de dialeticidade é superada porque as razões recursais enfrentam os fundamentos centrais (inépcia/emenda/gratuidade), o que autoriza o conhecimento da apelação; contudo, não logram infirmar a ratio decidendi, mantendo-se hígida a sentença.
IV. Dispositivo.
11. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Em ação revisional bancária, a ausência do instrumento contratual e o descumprimento da ordem de emenda justificam o indeferimento da inicial (arts. 320, 321 e 330, §2o, CPC). 2. A exibição incidental e a inversão do ônus da prova não suprem a falta de documento indispensável quando este é pressuposto para a formulação de pedido certo e específico. 3. Mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça quando a prova documental indica capacidade econômica e não há demonstração robusta de impossibilidade de arcar com as custas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 330, §2o, 485, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 381 do STJ. Temas 411 e 648 do STJ; TJDFT, Acórdão 1966525, Apelação Cível 0753901-79.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1946912, Apelação Cível 0705866-30.2024.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024.